Tribunal: TJSP
Processo: 1008166-96.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"SENTENÇA – Nulidade – Ocorrência – Revisão do negócio jurídico sem pedido expresso – Violação ao art. 141 do CPC e ao enunciado da Súmula 381 do E. STJ - Decisão extra petita – Julgamento nos termos do art. 1.013, §3o do CPC – Recurso do réu provido.

CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Aplicação do CDC – Hipótese em que o autor sustenta a ocorrência de propaganda enganosa e

Ementa:
"SENTENÇA – Nulidade – Ocorrência – Revisão do negócio jurídico sem pedido expresso – Violação ao art. 141 do CPC e ao enunciado da Súmula 381 do E. STJ - Decisão extra petita – Julgamento nos termos do art. 1.013, §3o do CPC – Recurso do réu provido.

CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Aplicação do CDC – Hipótese em que o autor sustenta a ocorrência de propaganda enganosa e abusividade – Inocorrência – Inexistência de indícios de que o autor foi enganado pelo veículo de comunicação – Contrato expresso, claro e objetivo quanto aos direitos e obrigações das partes – Tese inaugural inverossímil – Legalidade da modalidade contratual em questão - Decreto no 60.435/14 e a Lei no 10.820/2003 – Sentença reformada para julgar a ação improcedente - Recurso do réu provido.

RECURSO – Apelação – Responsabilidade solidária dos réus - Reforma integral da sentença em favor da parte contrária – Prejudicada a análise do recurso do autor."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008166-
96.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado JOÃO PAULO
BERTÃO NIGRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A e
Apelado LEWE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu, prejudicado o
do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48848
APEL.No: 1008166-96.2019.8.26.0047
COMARCA : ASSIS
APTE. : JOÃO PAULO BERTÃO NIGRO (JUSTIÇA GRATUITA)
E BANCO BMG S.A.
APDO. : OS MESMOS E LEWE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
EIRELI
“SENTENÇA Nulidade Ocorrência Revisão do negócio
jurídico sem pedido expresso Violação ao art. 141 do CPC e
ao enunciado da Súmula 381 do E. STJ - Decisão extra petita
Julgamento nos termos do art. 1.013, §3o do CPC Recurso do
réu provido.
CONTRATO Cartão de crédito consignado Aplicação do
CDC
Hipótese em que o autor sustenta a ocorrência de
propaganda enganosa e abusividade
Inocorrência

Inexistência de indícios de que o autor foi enganado pelo
veículo de comunicação Contrato expresso, claro e objetivo
quanto aos direitos e obrigações das partes Tese inaugural
inverossímil
Legalidade da modalidade contratual em
questão - Decreto no 60.435/14 e a Lei no 10.820/2003

Sentença reformada para julgar a ação improcedente - Recurso
do réu provido.
RECURSO Apelação Responsabilidade solidária dos réus -
Reforma integral da sentença em favor da parte contrária

Prejudicada a análise do recurso do autor.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória que
moveu contra os apelados, alegando, em síntese
que: a responsabilidade das rés é solidária ante a
aplicação do CDC; o Banco é também responsável
pela veiculação da propaganda enganosa; não há se
falar em distinção da responsabilidade; o banco
não foi diligente na escolha do seu parceiro
comercial; a responsabilidade no caso também é
objetiva; há precedentes favoráveis.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O corréu BMG S.A. também apelou,
alegando que: é valido o contrato de cartão de
crédito; o instrumento é claro quanto à modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
3
do serviço, consistente no fornecimento de um
cartão
de
crédito
consignado;
há
cláusula
autorizando o desconto em folha de pagamento; o
valor da reserva de margem é calculado conforme os
vencimentos do autor; a incidência dos encargos
estão de acordo com o Decreto no 60.435 de 2014; é
incabível qualquer revisão ante o conhecimento dos
deveres e obrigações previstos no instrumento; no
ato da contratação, o autor realizou um saque no
valor de R$2.614,60 e utilizou-se do serviço
durante anos; inexiste ilegalidade; há precedentes
favoráveis; cumpriu com o dever de informação; é
impossível a fixação de nova taxa de juros pelo
Poder Judiciário, pois os juros remuneratórios
foram pactuados e se encontram expressamente
previstos no contrato; é impossível a conversão do
cartão
de
crédito
consignado
em
empréstimo
consignado; não possui autorização legal para
celebrar empréstimos consignados; os honorários
devem ser fixados de acordo com a complexidade da
causa.
As partes responderam, cada qual
defendendo seus interesses.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso do
réu e prejudicada a análise do recurso do autor.
Trata-se
de
ação
anulatória
de
contrato cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais, em que o autor
pretende a rescisão do contrato no ADE49564604,
devolução, em dobro, da quantia de R$ 2.614,60 e
condenação dos réus no valor de R$10.000,00.
Como
causa
de
pedir,
afirma
a
ocorrência de propaganda enganosa, consistente na
liberação
de
crédito
mediante
“empréstimo
consignado para funcionários públicos sem juros”,
sendo que no dia 24.08.2017, obteve o crédito de
R$2.614,60 para serem pagos em parcela de, no
máximo, R$100,00 (fls. 02).
Afirma
que
a
abusividade
está
circunscrita na cobrança e lançamentos mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
4
fora daquilo que foi anunciado, conforme narrativa
de fls. 02/03.
Sobreveio a r. sentença, em que o
magistrado julgou parcialmente procedente a ação
para: (i) condenar o banco BMG à revisão do
contrato e (ii) condenar a corré LEWE ao pagamento
de indenização por danos morais, bem como a
devolução
em
dobro
daquilo
que
exceder
na
modalidade contratada (fls. 174).
Preliminarmente, constata-se que a
sentença é “extra petita”.
O autor não formulou na inicial
qualquer pedido de revisão do contrato bancário,
mas sim de rescisão do negócio jurídico com pedido
de perdas e danos em razão de prática comercial
abusiva.
O magistrado não pode decidir além ou
de forma diversa daquilo que foi postulado (art.
141 do CPC) bem como, não pode, de ofício, fazer a
revisão das cláusulas contratuais (Súmula 381 do
STJ).
Desta forma, a sentença é nula, mas
em razão da desnecessidade de produção de prova
para a apreciação da matéria, a lide pode ser
julgada no presente momento (art. 1.013, §3o, do
CPC).
Patente que a relação estabelecida
entre as partes se caracteriza como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo E. STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Contudo, mesmo com a incidência das
normas protetivas, razão não assiste ao autor,
devendo a ação ser julgada improcedente na íntegra. Primeiro ponto de destaque,
compulsando a inicial, verifica-se que não há
qualquer indício de ocorrência de propaganda
enganosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
5
Conforme
narrativa
da
inicial
e
documentos que a acompanham, a suposta oferta de
serviço bancário “sem juros” ocorreu verbalmente.
Nestes
termos,
caberia
ao
autor
trazer aos autos algum elemento que indicasse este
fornecimento de informação, de modo a cotejá-la
com o contrato “sub judice”.
Após o despacho de indicação de
produção de prova, o autor ficou silente e não
postulou a produção de qualquer prova e juízo
(fls. 163 e ss.).
Mesmo com a incidência das normas
consumeristas, a produção da prova sobre a suposta
propaganda enganosa era, exclusivamente, do autor,
uma vez que não podem os corréus fazerem prova de
fato negativo.
Outrossim,
a
tese
inaugural
é
inverossímil, na medida em que o contrato bancário
celebrado entre as partes é claro e objetivo com
relação ao objeto do negócio; serviço de cartão de
crédito consignado (fls. 102/110).
Inexistente a propaganda enganosa,
não pode o demandante alegar desconhecimento das
disposições contratuais, pois é parte capaz, apto
a contrair direitos e obrigações.
Não há vício de vontade na celebração
do negócio jurídico.
Ainda, importante ressaltar que a
conduta da instituição financeira, a modalidade
contratual sub judice e os descontos e lançamentos
realizados não é considerada prática abusiva.
Inúmeros julgados deste Sodalício que
vem aplicando o Decreto no 60.435/14 e a Lei no
10.820/2003, diplomas que disciplinam a modalidade
contratual em questão.
Sobre o tema:
““Tutela antecipada - Pretendido
pelo agravante que os descontos relativos às parcelas do empréstimo fossem limitados a
30%
dos
seus
vencimentos líquidos - Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
6
da limitação
Princípio da dignidade
humana - Preservado o caráter alimentar
da remuneração auferida - Aplicação do
art. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003 -
Precedentes
do
STJ
e
do
TJSP
-
Viabilidade da limitação de 30% dos
descontos incidentes sobre os vencimentos líquidos do agravante
-
Agravo provido." (Agravo de Instrumento
no2025705-15.2013.8.26.0000
Rel.
Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE j. 23.10.13)
“Desconto em folha de pagamento
consignado. Servidor público estadual.
Limite de 30%. Normatização federal. 1 o
decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70%
(setenta por cento) do valor bruto do
vencimento
da
agravada,
destoa
da
orientação do STJ, no sentido de que tal
limite deve ser de 30% (trinta por
cento)
dos
rendimentos
líquidos
do
servidor público. 2 Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta
por
cento)
em
razão
da
natureza
alimentar dos vencimentos e do princípio
da razoabilidade. 3 Agravo Regimental
não provido.” (Ag Rg no RESp 1414115/RS
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Segunda Turma
j. 15/05/2 014)”
“Ação
para
declarar
a
inexistência do débito e condenar ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais. Procedência em
primeiro grau. Prova de que o autor
firmou o contrato de cartão de crédito
consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário. Vantagem
econômica auferida. Conjunto probatório
que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
7
Reserva de Margem Consignável (RMC).
Permissão de retenção que é legal e atua
como amortização do empréstimo tomado.
Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dano
material e moral. Não configuração. Ausência de ilicitude da ré.
Comportamento do mutuário contraditório.
Sentença modificada. Improcedência dos
pleitos
iniciais.
RECURSO
PROVIDO.”(Apel.
no
1013378-19.2018.8.26.0602
23a
C.
de
Direito
Privado
Rel.
Des.
SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 25.02.2 019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de
crédito consignado ("RMC"). Contratação
regular
demonstrada.
Legitimidade
da
cobrança pela instituição financeira.
Improcedência
dos
pedidos.
Recurso
provido.”(Apel.
no
1002617-16.2017.8.26.0358
23a
C.
de
Direito Privado Rel. Des. GILSON MIRANDA
j. 25.02.2 019)
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO - RMC - POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA
CÂMARA - PRECEDENTES DA JUSTIÇA FEDERAL
- RECENTES ACORDO E INSTRUÇÃO NORMATIVA
DA SEGURIDADE SOCIAL - VULNERABILIDADE -
CONVOLAÇÃO DA RMC EM CONSIGNADO
DANO
MORAL
INEXISTENTE

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”(Apel.
no
1000548-12.2018.8.26.0120
14a
C.
de
Direito Privado Rel. Des. CARLOS ABRÃO
j. 21.02.2 019)
Assim, de rigor a improcedência dos
pedidos, pois o negócio jurídico é válido deve
produzir seus efeitos.
Prejudicada a análise do recurso do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008166-96.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no - 48848 S/A/V/R/R/R
8
Em razão do resultado, arcará o autor
com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios,
fixados
em
20%
sobre
o
valor
atribuído à causa (art. 85, §2 do CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso do réu e julga-se prejudicado o recurso do
autor.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator